Tribunal: STF
Processo: RE 426740
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-05
Data de publicação: 2006-12-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FALTA DE PERTINÊNCIA COM A QUESTÃO
   DEBATIDA NOS AUTOS.
A matéria em debate no acórdão recorrido se
   refere à falta de procuração da parte embargante que confira
   poderes ao advogado subscritor da petição de embargos
   declaratórios, ao passo que, nos presentes embargos, a parte ora
   embargante tratou de questão relativa à possível existência de
   erro material na decisão monocrática, matéria de que não se
   ocupou a decisão colegiada ora atacada.
        Embargos de declaração
   rejeitados.